Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Alegação De Omissão. Inexistência De Vício No Julgado. Rejeição Dos Embargos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. O embargante alega omissão do julgado quanto à existência de ação rescisória em curso e à inexigibilidade da obrigação à luz da tese firmada no Tema 864/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a prejudicialidade decorrente da ação rescisória em trâmite; e (ii) a suposta inexigibilidade da obrigação exequenda, à luz do Tema 864/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, destinando-se apenas a suprir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado analisou expressamente as teses relativas à prejudicialidade da ação rescisória e à inexigibilidade da obrigação, afastando a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença e a aplicação do Tema 864/STF ao caso concreto.
6. A tese da inexigibilidade da obrigação já havia sido apreciada na fase de conhecimento, não se admitindo rediscussão por meio de embargos declaratórios.
7. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco se admite sua oposição com a finalidade exclusiva de prequestionamento, sem a demonstração de vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A existência de ação rescisória em trâmite, sem concessão de tutela provisória, não impede o cumprimento da sentença transitada em julgado. 2. A reapreciação de matéria decidida na fase de conhecimento é incabível em embargos de declaração, salvo ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC. 3. A simples invocação de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios legais.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 969. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.06.2020.